Tribunal: TJSP
Processo: 1002448-25.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário com descontos das parcelas junto ao INSS – Pactuação não demonstrada pelo réu – Inexistência declarada – Decisão correta – Dano material comprovado – Restituição devida – Juros moratórios – Incidência a contar da citação, nos termos do artigo 240 do CPC – Sentença reformada quanto ao tema - Direito à compensação reconhecido em Primeiro

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário com descontos das parcelas junto ao INSS – Pactuação não demonstrada pelo réu – Inexistência declarada – Decisão correta – Dano material comprovado – Restituição devida – Juros moratórios – Incidência a contar da citação, nos termos do artigo 240 do CPC – Sentença reformada quanto ao tema - Direito à compensação reconhecido em Primeiro Grau – Dano moral configurado – Elevação do quantum indenizatório – Cabimento, contudo não nos moldes pretendidos – Juros de mora contados do evento danoso – Súmula 54 do STJ - Recursos do réu e do autor parcialmente providos.*